Tribunal: TCU
Processo: 014.933/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1385/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG) sobre possíveis irregularidades nas Concorrências Corporativas 3/2018 e 5/2018 conduzidas pelo Serviço Social da Indústria no Estado de Minas Gerais (Sesi-DR/MG) e do Serviço Nacional do Aprendizado Industrial no Estado de Minas Gerais (Senai-DR/MG), junto à Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), para a contratação de empresa especializada com vistas à prestação de serviços contínuos de conservação, limpeza e portaria nas unidades do Sesi e do Senai nas cidades de Pará de Minas/MG, Pouso Alegre /MG e Uberlândia/ MG (Peça no 1); Considerando que, por meio do Acórdão 8.678/2019, prolatado em 17/9/2019, a 2a Câmara do Tribunal, ao conhecer do feito, julgá-lo procedente e considerar revel o Sr. Misael Gomes da Silva, entre outras medidas aplicou em desfavor dos Srs. Bruno de Oliveira Lacerda, Christiano Paulo de Mattos Leal, Cláudio Marcassa, Marilucy Aparecida Ferreira Sanches, Roberto Brasil e Misael Gomes da Silva, individualmente, a multa prevista no art. 58, II e III, da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovassem, perante o Tribunal o recolhimento das referidas dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente na forma da legislação em vigor; Considerando que, à Peça no 127, o Sr. Misael Gomes da Silva apresentou expediente, não formalizado como recurso, em que, com fundamento no art. 174 do Regimento Interno do TCU, argui a nulidade da sua audiência realizada neste processo, alegando que a correspondência que continha o Oficio de Audiência 2393/2018 - TCU/SECEX-MG, de 29/10/2018 (Peça no 30), jamais fora entregue no endereço constante da base de dados da Receita Federal, como se verifica do Aviso de Recebimento, acostado à Peça no 86. Considerando que o art. 174 do RITCU dispõe que: " conforme a competência para a prática do ato, o Tribunal ou o relator declarará a nulidade de ofício, se absoluta, ou por provocação da parte ou do Ministério Público junto ao Tribunal, em qualquer caso "; Considerando que a Serur, ao analisar o expediente acostado à Peça no 127, manifestou-se à Peça no 151 no sentido de que a documentação apresentada pelo Sr. Misael Gomes da Silva constitui-se em mera petição que tem a intenção de arguir a nulidade da audiência realizada pela então Secex/MG, salientando que qualquer ação no sentido de convolar a manifestação de vontade do requerente para se admitir como recurso a Peça no 127, em flagrante inobservância ao princípio da voluntariedade, poderia acarretar danos à parte, prejudicando uma possível interposição do recurso ordinário cabível, nos termos dos arts. 285, § 2o, e 286 do RITCU; Considerando, pelo exposto, que a documentação apresentada à Peça no 127 deve ser recebida como mera petição, mostrando-se necessário o seu encaminhamento à Selog para a devida análise; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246/2011, em conhecer, como mera petição, o expediente acostado à Peça no 127 pelo Sr. Misael Gomes da Silva, devendo o processo ser encaminhado à Selog para a análise da nulidade ali arguida, de acordo com o parecer emitido pela Serur: 1. Processo TC- Processo 014.933/2018-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCE/MG. 1.2. Responsáveis: Bruno de Oliveira Lacerda (CPF XXX.522.636-XX); Christiano Paulo de Mattos Leal (CPF XXX.345.236-XX); Cláudio Marcassa (CPF XXX.470.518-XX); Marilucy Aparecida Ferreira (CPF XXX.621.716-XX); Misael Gomes da Silva (CPF XXX.828.656-XX), Roberto Brasil (CPF XXX.597.966-XX); Conservadora Campos e Serviços Gerais Eireli (CNPJ 01.723.789/0001-71); Liderança Limpeza e Conservação Ltda. (CNPJ 00.482.840/0001-38) e LVA Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. (CNPJ 17.608.797/0001-07). 1.3. Entidades: Departamento Regional do Senai no Estado de Minas Gerais (Senai-DR/MG) e Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais (Sesi-DR/MG). 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: 1.7.1. Flávia Cristina Mendonça Faria da Pieve (OAB/MG 81.133) entre outros, representando Bruno de Oliveira Lacerda, Christiano Paulo de Mattos Leal, Cláudio Marcassa, Marilucy Aparecida Ferreira Sanches e Roberto Brasil; 1.8.2. Priscila Thayse da Silva (OAB/SC 34.314) entre outros, representando Liderança Limpeza e Conservação Ltda.; 1.8.3. Jorge Cunha Conrado (OAB/MG 120.087), representando Conservadora Campos e Serviços Gerais Eireli; 1.8.4. Luiz Carlos Braga de Figueiredo (OAB/DF 16.010) entre outros, representando Departamento Regional do Senai no Estado de Minas Gerais e Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais; 1.8.5. Leonardo de Castilho Gomides entre outros, representando LVA Serviços, Limpeza e Conservação Ltda. 1.8. Determinar que a Selog adote as seguintes medidas: 1.8.1. envie a cópia do presente Acórdão, acompanhado do parecer da unidade técnica ao Sr. Misael Gomes da Silva (CPF XXX.828.656-XX); e 1.8.2. manifeste-se conclusivamente sobre o expediente acostado à Peça no 127 pelo Sr. Misael Gomes da Silva e sobre a nulidade ali arguida.